Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701075-87.2025.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL, UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. DANOS MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a manter o plano de saúde da parte autora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde se deu de maneira legal; (ii) em caso negativo, saber se há danos materiais a serem indenizados e; (iii) definir os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS e do art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Exigese, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18 e do art. 1o da Resolução n. 19/99, do Conselho de Saúde Suplementar. 4. Em 21/11/2024, a operadora solicitou o envio de documentação comprobatória da elegibilidade dos beneficiários. Houve envio de documentos e confirmação de recebimento em 3/12/2024. Contudo, em 6/12/2024, a operadora informou o cancelamento do plano de saúde. O prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação dos serviços após a notificação da resilição não foi observado, pois não foi realizada nem ao menos a notificação. Acresce-se a inexistência de comprovação de fraude, ante a confirmação de recebimento da documentação enviada pela autora e de comprovantes extraídos do site CNSeg. 5. O pagamento da mensalidade constitui contraprestação necessária à manutenção do plano de saúde, que se trata de contrato aleatório, de modo que a prestação concreta dos serviços depende da necessidade do beneficiário (art. 458 do CC). Poder-se-ia falar na ocorrência de danos materiais caso demonstrado eventuais gastos com despesas médicas durante o período em que a parte esteve sem cobertura, o que não foi comprovado na hipótese. 6. A procedência parcial dos pedidos iniciais decorre do não acolhimento do pedido de condenação ao pagamento de danos materiais. Há, assim, sucumbência recíproca, que implica a distribuição proporcional das despesas e honorários, pois ambas as partes foram vencedoras e vencidas na demanda, consoante determina o art. 86, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, por desconsideração da autonomia de vontade e da liberdade contratual entre as partes. Entende que, com base na Lei 9.656/98, é legitima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por fraude. Articula que a manutenção do contrato afronta normas da ANS e compromete a segurança jurídica, violando o princípio do pacta sunt servanda, que impõe o cumprimento dos termos acordados entre as partes; b) artigos 186 e 927, ambos do CC, sustentando que não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de atos praticados por terceiros, pois “não possui gestão sobre a administração do contrato no diz respeito a cancelamento, incorreção na emissão de cobranças, débitos automáticos, inclusão/exclusão de beneficiário ou qualquer uma das atividades acima demonstradas”. Enfatiza que a responsabilidade civil exige a presença de três elementos essenciais, quais sejam, culpa, dano e nexo de causalidade, e que a ausência de qualquer um deles impede sua configuração e, consequentemente, o dever de indenizar. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 421 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto falece interesse recursal no aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da parte recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “O pagamento da mensalidade constitui contraprestação necessária à manutenção do plano de saúde, que se trata de contrato aleatório, de modo que a prestação concreta dos serviços depende da necessidade do beneficiário (art. 458 do CC). Poder-se-ia falar na ocorrência de danos materiais caso demonstrado eventuais gastos com despesas médicas durante o período em que a parte esteve sem cobertura, o que não foi comprovado na hipótese. (...) Nesse contexto, deve a sentença ser mantida também nos pontos em que não acolhe o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais” (ID 73574145). Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028